Tribunal: TJBA
Processo: 8060678-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060678-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IZABEL DE BARROS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADOS. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO PARA SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL RESGUARDADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora do Magistério Público Estadual aposentada, visando ao reconhecimento de direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995, sob o argumento de suposta supressão da verba após a implantação do regime remuneratório por subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a implantação do regime remuneratório por subsídio, com incorporação das vantagens anteriormente percebidas, implicou supressão ilegal da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC dos proventos de aposentadoria da impetrante, em afronta ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando à tutela de pretensão fundada em alegada ilegalidade não demonstrada documentalmente. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime de subsídio para a carreira do Magistério, em parcela única, vedando o pagamento de gratificações autônomas e incorporando todas as parcelas remuneratórias percebidas até 31 de dezembro de 2011. A legislação assegura a preservação do valor nominal da remuneração, mediante a instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada, quando constatada diferença em favor do servidor. Os contracheques juntados aos autos demonstram que as rubricas anteriormente percebidas, inclusive a GEAC, foram absorvidas pelo subsídio e pela vantagem prevista na Lei nº 12.578/2012, sem redução do montante global dos proventos. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de composição da remuneração dos servidores, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A implantação do regime remuneratório por subsídio, com incorporação das vantagens anteriormente percebidas, não viola direito adquirido nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado o valor nominal da remuneração. Não há direito líquido e certo à manutenção de gratificação autônoma quando a legislação superveniente determina sua absorção no subsídio, sem decréscimo remuneratório comprovado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º, 3º, 5º e 10; CF/1988, art. 37, X e XI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022870-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, j. 12.07.2021; TJ-BA, APL nº 0510872-48.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 07.09.2022; TJ-BA, APL nº 0009782-74.2013.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8060678-87.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA IZABEL DE BARROS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vinculado ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05